Tribunal: TJSP
Processo: 1025651-18.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025651-18.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, são embargados ZAPOS
COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. e HAILI CHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025651-18.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1025651-18.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Embargadas: Zapos Comércio de Auto Peças Ltda. e Haili Chi
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34666)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (fls. 164/172) contra
r. sentença de fls. 150/152, proferida pelo MM. Juiz da 33a Vara Cível do Foro
Central Cível da Capital, Dr. Sergio da Costa Leite, que julgou parcialmente
procedente a ação regressiva de reparação de danos movida em face de
ZAPOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. e HAILI CHI para condená-las
ao pagamento da quantia de R$ 1.067,44, corrigida e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês a partir de fevereiro de 2015.
A embargante aponta erro material no v. acórdão,
uma vez que menciona concessão de abatimento dos valores pagos pela
embargante que já fora conferidos pela embargante no ato do ajuizamento da
demanda conforme comprovado nos autos. Quer seja sanada a contradição
quanto à concessão de abatimento dos valores pagos com a consequente
modificação do acordão, fazendo constar o total condenatório no montante R$
3.890,19 (três mil oitocentos e noventa reais e dezenove centavos) que,
acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano e correção monetária desde o
evento danoso, livre de qualquer abatimento. Postula o acolhimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025651-18.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
embargos.
É o relatório.
Não vislumbro a contradição e a omissão apontadas
pela embargante.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.
As questões suscitadas foram objeto do recurso e,
sobre elas, houve no v. acórdão pronunciamento expresso e fundamentado no
seguinte sentido:
“Trata-se de ação de regresso movida pela
seguradora apelante em face das apeladas, por ter pago ela, a
segurado, indenização em virtude de contrato de seguro de
automóvel envolvido em acidente no qual também se envolveu
veículo de propriedade das apeladas.
A culpa pelo evento danoso é incontroversa, na
medida em que atribuída ao condutor do veículo de propriedade das
apeladas, e não negada nos autos.
Sendo assim, patente o dever de indenizar.
As notas fiscais de fls. 44 e 49 e o orçamento às fls.
45/46 demonstram que a apelante despendeu R$ 3.012,44 em
peças, enquanto que o orçamento às fls. 46/47 demonstra que o
valor total da mão de obra foi de R$ 2.087,50, do qual, deduzido o
valor da franquia acrescido de desconto de 25%, no total de R$
1.209,75, despendeu R$ 877,75, conforme nota fiscal eletrônica de
fl. 50, no total de R$ 3.890,19.
A r. sentença julgou apenas parcialmente a ação por
entender que “Comprovaram as rés, na contestação, os
pagamentos em favor da concessionária em que consertado o
veículo e em favor do segurado (folhas 128/129).”, pois “Analisando
as notas fiscais de folhas 44 e 49 e 50, vê-se que o valor total das
mesmas corresponde exatamente ao total que a autora afirmou ter
despendido com os reparos do veículo segurado.”.
Respeitado o entendimento manifestado pelo MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025651-18.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Juízo a quo, entendo haver nos autos tão somente prova de que
houve o pagamento de R$ 1.209,75 pelo segurado em favor da
concessionária, para serviços de funilaria, como constou, pois não
conta que o pagamento tenha sido efetuado a título de franquia.
Quanto ao mais, os documentos de fl. 29 e 89
demonstram que as apeladas efetuaram apenas o pagamento da
franquia ao segurado, e não dos prejuízos causados.
Diferentemente do objeto da ação de reparação de
danos causados em acidente de veículo, o valor cobrado na
presente ação diz respeito ao direito da seguradora em receber o
valor despendido para o conserto do veículo, já descontado a
franquia.
Até porque, de acordo com disposição expressa no
artigo 786, §2o do Código Civil: “é ineficaz qualquer ato do segurado
que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a
quem se refere este artigo”.
Nesse sentido, o pagamento do valor da franquia
pelas apeladas ao segurado não pressupõe quitação dos danos
suportados pela apelante, sendo necessário o regresso a fim de
evitar prejuízo para a própria seguradora.
Prescreve a Súmula 188 do STF: “O segurador tem
ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
Partindo da premissa que o pagamento apenas
versou sobre os danos suportados pela assegurada da apelante,
não devem as apeladas se valerem do valor pago para se
escusarem de reembolsar regressivamente a apelante, direito esse
inerente da sub-rogação.
E,
assim,
considerando
a
comprovação
do
pagamento à concessionária de R$ 1.209.75, cabível a indenização
da apelante em R$ 2.680,44.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença e condenar as apeladas ao
pagamento da quantia de R$ 2.680,44 em favor da apelante.”.
Nada a reparar no v. acórdão, portanto.
O que a embargante pretende, a toda evidência, é
que, via embargos de declaração, seja reapreciado o mérito da causa, na
medida em que trata da lógica do julgamento e tenta impor a interpretação
nele repisada, o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025651-18.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
5
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator